Tribunal: TJSP
Processo: 2350700-33.2024.8.26.0000
Classe: Direta de Inconstitucionalidade / Adicional de Periculosidade
Órgão julgador: Figueiredo Gonçalves
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2025-04-30
Data de publicação: 2025-05-06

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ADICIONAL DE PERICULOSIDADE. PEDIDO JULGADO PROCEDENTE.
I. Caso em Exame
Ação direta de inconstitucionalidade proposta pelo Prefeito Municipal de Piracicaba contra a Lei 10.168/2024, que institui adicional de periculosidade para trabalhadores do SEMAE que utilizam motocicletas. Alega-se vício de iniciativa e impacto financeiro não

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ADICIONAL DE PERICULOSIDADE. PEDIDO JULGADO PROCEDENTE.
I. Caso em Exame
Ação direta de inconstitucionalidade proposta pelo Prefeito Municipal de Piracicaba contra a Lei 10.168/2024, que institui adicional de periculosidade para trabalhadores do SEMAE que utilizam motocicletas. Alega-se vício de iniciativa e impacto financeiro não estimado.

II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em determinar se a Lei 10.168/2024, do Município de Piracicaba, é inconstitucional por vício de iniciativa e por ausência de estimativa de impacto orçamentário e financeiro.
III. Razões de Decidir
3. A legislação impugnada padece de vício de iniciativa, pois trata de remuneração de servidores públicos, matéria de competência privativa do Poder Executivo, conforme art. 24, § 2o, da Constituição Estadual.
4. Ausência de estudo de impacto orçamentário e financeiro, conforme exigido pelo art. 113 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, aplicável aos municípios.
IV. Dispositivo e Tese
5. Pedido julgado procedente.
Tese de julgamento: 1. Lei municipal que dispõe sobre remuneração de servidores sem iniciativa do Executivo é inconstitucional. 2. Ausência de estimativa de impacto financeiro viola o art. 113 do ADCT.
Legislação Citada:
Constituição Estadual, art. 24, § 2o; art. 5o.
Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, art. 113.
Jurisprudência Citada:
TJSP, Direta de Inconstitucionalidade 2244179-98.2023.8.26.0000, Rel. Vianna Cotrim, Órgão Especial, j. 31/01/2024.
TJSP, Direta de Inconstitucionalidade 2125801-86.2023.8.26.0000, Rel. Jarbas Gomes, Órgão Especial, j. 27/09/2023.